Tribunal: STM
Processo: 7000586-27.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000586-27.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA MORGAN
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento parcial ao recurso defensivo, tão somente para excluir o dever de
reparação civil do dano como condição especial do sursis, mantendo-se, por
conseguinte, incólume os demais termos da Sentença, que condenou o réu à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 259, c/c o art. 261, inciso
III, primeira parte, ambos do Código Penal Militar, com direito à suspensão
condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e081db35
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000586-27.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA MORGAN.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DANO. ART. 259 E ART. 261 DO CPM. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA.
REPARAÇÃO CIVIL. REQUERIMENTO EXPRESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
A materialidade e autoria estão incontroversas, eis que plenamente comprovada pelas
fotografias insertas nos autos, que demonstram os danos ocasionados aos pneus do
automóvel da vítima. Além disso, o acusado foi visto e abordado, pelas sentinelas de
serviço, próximo ao local em que o veículo do ofendido foi depredado.
O Princípio da correlação ou da congruência funciona como garantidor do devido processo
legal, por possibilitar ao réu o direito de não surpresa e por permitir o livre exercício do
contraditório e da ampla defesa. A reparação civil do dano exige requerimento expresso e
submissão ao devido processo legal, pois, só assim, o réu pode exercer o direito de
defesa que lhe é inerente.
Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
defensivo, tão somente para excluir o dever de reparação civil do dano como condição especial do sursis,
mantendo-se, por conseguinte, incólume os demais termos da Sentença, que condenou o réu à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 259, c/c o art. 261, inciso III, primeira parte, ambos do Código
Penal Militar, com direito à suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois)
anos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ANTÔNIO CARLOS DA
SILVA MORGAN, no tocante à Sentença da Ação Penal n° 7000163-25.2019.7.09.0009, de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e081db35
30/7/2020, proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão
punitiva estatal, para condenar o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
259, c/c o art. 261, inciso III, primeira parte, ambos do Código Penal Militar, com direito à suspensão
condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições
previstas na Sentença condenatória. Aplicou, ainda, com fundamento no art. 608, § 4º, e art. 614,
inciso II, tudo do CPPM, como condição especial do sursis, o dever de o condenado indenizar o
ofendido, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da audiência admonitória, pelos prejuízos
decorrentes do delito, apurados no valor total de R$ 1.202,10 (mil duzentos e dois reais e dez
centavos). Fixou, também, o regime prisional inicial aberto, para a hipótese de a execução da pena
incumbir à Justiça Comum, com fundamento no art. 33, § 2°, "c", do Código Penal Comum, por
analogia. Por último, foi concedido o direito de recorrer em liberdade.
Narra a Denúncia (evento 1 do processo relacionado):
"(...) no dia 29 de setembro de 2018, no período compreendido entre as 22h30 e
23h30, no interior do Forte do CMO, localizado em Campo Grande/MS, o denunciado
então Sd ANTONIO CARLOS DA SILVA MORGAN danificou/deteriorou o veículo
pertencente ao 3º Sgt MARCELO JOSÉ CECATTO (VW/GOL GL 1.8, placas BOF-5685),
furando/cortando três pneus e arranhando a lataria lateral direita (referencial da
traseira para dianteira do veículo), com objeto perfuro cortante (f. 241, 282/283 e
322/323). Na ocasião, o referido veículo estava estacionado na primeira vaga do
estacionamento de veículos, do lado direito, ao lado do Pavilhão do CTA, em direção
ao Posto oito (f. 148/149 e croqui de f. 297). O ato acima narrado foi motivado por
uma situação ocorrida anteriormente entre o denunciado e ofendido. Conforme se
extrai dos autos, naquele dia (29 de setembro de 2018), por volta das 20h30, o Sd
MORGAN havia chegado de veículo de aplicativo (UBER) ao Corpo da Guarda do
Forte do CMO. Naquela oportunidade, o motorista parou o veículo na faixa de
pedestre em frente ao Corpo da Guarda que, devido ao horário, já se encontrava
bloqueado. Nesse momento, o denunciado foi abordado e advertido pelo Sgt
CECATTO (Auxiliar do Comandante da Guarda do CMO) de que não poderia parar o
carro naquele local, sendo orientado a estacionar o veículo em outro lugar. Nessa
abordagem, o Sd MORGAN, aparentando estar nervoso e alterado, abriu os braços e
indagou ao Sgt CECATTO "onde é que eu vou parar então Sargento?", sendo
novamente mandado deslocar o carro para outro local. O denunciado, descontente
com o procedimento adotado pelo Sgt CECATTO por ocasião de sua abordagem,
solicitou ao 1º Sgt IRAQUE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR (Adjunto ao Oficial de
Dia) que registrasse no livro do serviço uma queixa contra o Sgt CECATTO, alegando
que este teria sido grosseiro, tratando o denunciado como um "recruta" (f. 199). O
registro, no entanto, não foi efetuado pelo Sgt IRAQUE, que verificou os fatos com o
Sgt CECATTO e constatou que não houve excesso por parte deste. Insatisfeito por
não ter sua solicitação acatada, o Sd MORGAN falou que levaria o caso ao
conhecimento do Comandante da 9ª Companhia de Guardas, o que de fato não
aconteceu. Em seguida, o denunciado, enquanto recolhia suas bagagens a fim de se
dirigir para a 9ª Companhia de Guardas, encarou o Sgt CECATTO na tentativa de
intimidá-lo (f. 149, 199 e 232). Após, o Sd MORGAN dirigiu-se para a 9ª Companhia
de Guardas, onde guardou seu material no alojamento dos Cb/Sd Ef Profl. Na
sequência, o denunciado desceu para o pátio, dirigindo-se ao palanque da
Companhia, onde ficou tomando tereré e conversando com os militares que
estavam de serviço. Nessa conversa com a guarnição, na presença do Sd JULIANO
FERREIRA DA SILVA (f. 187/189), o Sd MORGAN contou sobre a abordagem feita pelo
Sgt CECATTO na guarda, bem como sobre um desentendimento ocorrido com sua

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e081db35
mãe, por ter feito uma tatuagem, fato este que o levou a sair de casa para morar no
quartel. Após se recolher no alojamento, entre 22h30 e 23h, o Sd MORGAN vestiu
uma japona e, aproveitando-se que não havia plantão ao alojamento naquele dia,
deslocou-se para a região do pavilhão do CMO. Ao dobrar a esquina do Pavilhão do
CMO, por volta das 22h40, o denunciado foi abordado pelo Sd JOSIAS DE CARVALHO
VIEIRA, que se encontrava de Sentinela do Posto 7/8, ocasião em que o Sd MORGAN
estava vestindo uma japona camuflada e encapuzado. Após identificar-se e retirar o
capuz, o Sd MORGAN disse que "estava andando à toa" no local e, para certificar-se
de que não teria problemas, indagou à Sentinela se a mesma o teria visto por ali, a
fim de persuadi-la a dizer que não. Em seguida, o denunciado retornou pelo
caminho por onde havia chegado e sumiu na escuridão. Pouco tempo depois, por
volta das 22h50, o Sd KLEBER DE MOURA JUNIOR - que acabara de substituir o Sd
JOSIAS no Posto 7/8 e já tinha sido alertado por este da visita suspeita do Sd
MORGAN ao seu posto - também foi visitado pelo denunciado, que veio pela rua
lateral do pavilhão do CMO, próximo ao estacionamento. Novamente o Sd MORGAN
retirou o capuz da cabeça e perguntou ao Sd KLEBER "você me viu aqui?". O Sd
KLEBER então respondeu "não senhor, mas aquela câmera sim", apontando para
uma câmera que estava próxima, no prédio CMO. Nesse momento o denunciado
disse que achava que esta não iria filmar, pois estava escuro. Após, o denunciado
sumiu mais uma vez na escuridão, pelo mesmo caminho que havia feito para se
aproximar. Segundo destacado pelo Encarregado do 1PM (f. 307), a apenas 43
metros da esquina do Pavilhão do CMO, encontrava-se estacionado o carro do Sgt
CECATTO, conforme croquis e imagens de f. 246/248 e 297, que poderia facilmente
ser alcançado pelo denunciado, que se encontrava transitando na escuridão na
noite dos fatos. Por volta das 23h30, o Sd JULIANO FERREIRA DA SILVA (que se
encontrava de serviço de Plantão à reserva de armamento, no seu horário de
descanso) viu o denunciado parado na porta do alojamento, fumando, vestindo
japona (f. 189), fato este confirmado pelo Sd NEYLSON CHAVESDE SOUZA (que
estava de serviço no posto de Plantão à reserva de armamento naquele horário, f.
261). As Sentinelas abordadas pelo denunciado - Sd JOSIAS e Sd KLEBER -
preocupadas com a atitude suspeita do Sd MORGAN, comunicaram o fato ao Cabo
da Guarda (Cb DAVID MICHEL VALDEZ DOS SANTOS) pela manhã. Posteriormente, o
Cb VALDEZ conversou com o Sd MORGAN sobre o ocorrido, porém o denunciado
negou ser o autor dos danos no carro do Sargento, porém em tom sarcástico, com
ironia e indiferença, dando a impressão de que estava faltando com a verdade (fls.
167/169). Por ocasião do café da manhã no dia 30 de setembro de 2018, o
denunciado esteve presente no rancho e se sentou com os outros militares, dentre
os quais o Sd JOÃO VITOR DA SILVA. Ao ser indagado sobre o ocorrido com o carro
do Sgt CECATTO, o denunciado lhe respondeu "o quê, riscaram o carro do
Sargento?", rindo após esse comentário e negando ser o autor do fato (f. 163/164).
Conforme o Sd VITOR informou em sede de sindicância (f. 42), o denunciado falou,
rindo, que "o Sargento mandou ele tirar o carro e no outro (dia) ele amanhece com
os pneus furados, demonstrando satisfação e felicidade pelo veículo ter sido
depredado". Inquirido, o denunciado disse que a abordagem realizada pelo Sgt
CECATTO foi desrespeitosa. Negou, porém, ser o autor do fato, afirmando que em
nenhum momento saiu do alojamento da 9a Companhia de Guardas, a não ser para
o almoço no outro dia. Alegou que não possui japona e que não olhou o Sgt
CECATTO de forma intimidatória (f. 234/236). Sua negativa cai por terra diante dos
indícios veementes que dos autos constam em seu desfavor. O Laudo Pericial de f.
279/ 285 evidencia a ocorrência de danos materiais causados por objeto perfuro
cortante nos pneus e na lateral do veículo VW/GOL GL 1.8, cor vermelha, placas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e081db35
BOF-5685, de propriedade do ofendido (CRLV, fl. 219). O custo da troca dos pneus
atingiu o montante de R$ 519,60 (Nota Fiscal de f. 330). Já o custo da reparação da
pintura da lateral direita do veículo foi avaliado em R$ 682,50, conforme Laudo de
Avaliação de fls. 322/329. Assim, o valor total do prejuízo causado ao ofendido foi de
R$ 1.202,10 (um mil duzentos e dois reais e dez centavos). Assim agindo o ora
denunciado, de modo livre consciente, danificou o veículo do ofendido, por motivo
egoístico (ter sido alertado de que não deveria parar no lugar retromencionado),
causando-lhe o prejuízo acima referido. Em razão do exposto, requer o MPM seja
recebida e autuada esta exordial acusatória, com a citação do ex-Sd ANTONIO
CARLOS DA SILVA MORGAN, como incurso nas sanções do artigo 259, c/c art. 261,
III, ambos do CPM, para se ver processar e julgar, com final condenação, ouvindo-se
o ofendido e as testemunhas a seguir arroladas (...)".
Integram os autos, dentre outros, os seguintes documentos do feito de origem:
1. Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria NUP: 64426.003204/2019-01, de 10/4/2020, do
Comando da 9° Companhia de Guardas;
2. Certidões de antecedentes criminais e do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do CNJ,
com o NADA CONSTA (evento 4 do IPM);
3. Laudo de Avaliação de Danos do Veículo (evento 16 do IPM);
4. Laudo Pericial Nr 10/19 - GIC - Exame de Danos e Avarias em Veículos (evento 1, item 10, do
IPM); e
5. Folha de Alterações do Acusado (evento 1, item 10, do IPM).
A Denúncia foi recebida em 4/10/2019 (evento 1, item 2, do feito de origem).
O acusado foi licenciado das fileiras do Exército em 31/7/2019.
Devidamente citado (evento 43 do feito de origem), o réu declarou o interesse na assistência da
Defensoria Pública da União.
Designada a audiência para a instrução, realizada em 11/12/2019, a oitiva do ofendido 3° Sgt
Marcelo José Cecatto e das testemunhas: 1° Sgt Iraque Roberto dos Santos Junior, Cb David Michel
Valdez dos Santos, Sd Josias de Carvalho Vieira, Sd Kleber de Moura Junior e Sd João Vitor da Silva.
Na ocasião, o Parquet desistiu da inquirição da testemunha Juliano Ferreira da Silva (eventos 49, 50
e 51, do feito de origem).
Por sua vez, a DPU, no prazo do art. 417, § 2°, do CPPM, não arrolou testemunhas (evento 58 do
feito de origem).
O réu, com o apoio da Subseção Judiciária de Americana/SP, foi qualificado e interrogado por
videoconferência. Após, abriu-se o prazo do art. 427 do CPPM (eventos 78, 80 e 81, do feito de
origem).
A Defensoria Pública da União peticionou noticiando a dificuldade de contato com o acusado
durante a instrução processual e requereu a designação de audiência para a oitiva das seguintes
testemunhas arroladas pela Defesa: Mayko José da Silva, Wender Matheus Mendes de Oliveira e
Weverton Ferreira Pleutim, todos da 9ª Companhia de Guardas (evento 88 do feito de origem).
Ainda, peticionou para que fosse expedido ofício ao 6º CTA, questionando se havia guarda naquela
OM no momento dos fatos e se houve anotação do acusado circulando no quartel, considerando que
do local em que estava o réu, até o local do dano, a distância era de aproximadamente 150 metros
(evento 126 do feito de origem). O citado pedido foi deferido e cumprido (evento 145 do feito de
origem).
Em 27/5/2020, as testemunhas arroladas pela Defesa foram inquiridas e, novamente, abriu-se o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e081db35
prazo do art. 427 do CPPM (eventos 128, 131 e 134, do feito de origem). Desta feita, não houve
requerimento das partes (eventos 138 e 140, do feito de origem).
Na fase do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, o Órgão ministerial posicionou-se pela
condenação do réu, nos termos expendidos na Exordial acusatória (evento 154 do feito de origem).
Já a Defesa Pública, em Alegações Escritas, pugnou pela absolvição, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM, e, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal e a concessão da
suspensão condicional da pena (evento 157 do feito de origem).
Em Audiência de Julgamento, realizada em 30/7/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 259, c/c o art. 261, inciso III, primeira parte, ambos do Código Penal Militar,
com direito à suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos,
observadas as condições previstas na Sentença condenatória (evento 187 do feito de origem).
A Sentença foi disponibilizada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União no
mesmo dia do julgamento (evento 183 do feito de origem).
A Defesa, devidamente intimada, interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em 4/8/2020 (evento
193 do feito de origem).
Em suas Razões (evento 1, doc. 5), a Defesa sustentou, in verbis:
"(...) I - DA AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
(...) Segundo análise dos autos tem-se que a prova judicial produzida reduz-se à
prova testemunhal e ao interrogatório do réu perante ao Juízo, tendo em vista que a
câmera de segurança alocada no perímetro dos fatos não estava ativada e,
portanto, não registrou qualquer cena do ocorrido.
(...) infere-se que as acusações feitas para com o Sd. Morgan residem em meras
suposições, sendo que o próprio Sargento Cecatto, proprietário do veículo
danificado, alega que imaginou que poderia ser o apelante o agente do dano tendo
em vista o episódio ocorrido no dia anterior aos fatos, em que o paciente teria
chamado a atenção de ANTÔNIO.
Destaca-se que, apesar do fato do réu ter pedido para o adjunto do Oficial de Dia
lançar no livro de registros o tratamento desrespeitoso recebido, o militar teria se
negado a realizar tal ato, considerara essa atitude corriqueira, e falara para que o
Sd. Morgan procurasse um superior para apresentar referida situação.
(...) Ressalta-se que ainda foi afirmado que a vaga em que o veículo estava
estacionado sequer era identificada com nome do militar. Assim, a suposição vai
além do nome do autor, já que também presume que o apelante conhecia as
características do veículo do Sg. Cecatto e onde ele estava estacionado naquela
exata noite.
(...) o Parquet alega que, ao saber do ocorrido no dia seguinte, o Sd. Morgan teria
rido e feito comentários irônicos. De toda sorte, conforme esclarecido pelo Soldado
Josias, o apelante é corriqueiramente brincalhão e irônico, sendo que as falas ao
descobrir não fogem desse perfil descrito por seu colega de unidade, perfil que
também é destacado pelo Soldado Vitor, sentinela de serviço, que descreveu
ANTÔNIO como extrovertido.
Afirma também o Soldado Josias que estava de sentinela da alegada data dos fatos
e não viu nada; que a área era somente pouco iluminada pela luz da avenida,
restando somente uma penumbra, bem como afirma que se tivesse uma câmera

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e081db35
ativa captando seria possível ver, isso se caso algo realmente aconteceu na noite
apontada.
Desta feita, verifica-se que a sentença do juízo a quo atendeu a postura do
Ministério Público Militar, ao condenar o apelante, com fundamento em relatos de
olhares intimidadores, boatos sobre a personalidade do apelante, em sua presença
em um pátio que era usado por militares para caminhadas ou para fumo e na
alegação de que o Sg. Cecatto teria avisado que o apelante não poderia deixar o
veículo Uber estacionar na faixa de pedestres é o suficiente para comprovar a
autoria e assim, condenar o Soldado Morgan pelo ocorrido.
A única situação de fato vista pelos militares servindo na noite de 29 de setembro
de 2018 foi a do apelante andando pelo pátio da unidade militar, não sendo tal um
fato típico e muito menos o objeto de análise dos autos.
Os indícios de autoria que levaram à condenação do apelante não são suficientes. É
notório que a prova testemunhal produzida, único meio de prova nos presentes
autos, por si só não resta suficiente para alocar o réu como agente do ato ilícito, não
sendo possível afirmar que o apelante cometeu o tipo penal descrito na denúncia.
(...)."
Ao término, a DPU requereu a absolvição do apelante, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM, por inexistência de prova para a acusação.
Contrapondo-se ao pleito defensório, o Parquet afirmou em Contrarrazões (evento 1, doc. 6) que:
"(...) a prova testemunhal produzida nos autos, bem como o depoimento prestado
pelo ofendido, evidenciam que o apelante efetivamente praticou o crime de dano
descrito na denúncia, ao contrário do que alega a defesa.
Com efeito, observa-se que o Sd Josias de Carvalho Vieira (evento 50, videos 8 e
9) e Sd Kleber de Moura Júnior (evento 50, videos 10 e 11) - que na data dos fatos
estavam de Sentinela ao complexo do CMO - confirmaram em Juízo que o apelante
estava transitando nas proximidades de onde estava estacionado o carro do Sgt
CECATTO na noite dos fatos, sendo que o Sd MORGAN não queria que tal fato fosse
levado ao conhecimento de terceiros (pois pediu para as sentinelas dizerem não tê-
lo visto no local).
Tal situação inclusive foi relatada ao Cb David Michel Valdez dos Santos (evento
50, video 6 e 7) - que estava de serviço de Cabo da Guarda do complexo do CMO na
data do ocorrido, tendo em vista que as referidas Sentinelas estranharam a aparição
do Sd MORGAN na noite dos fatos, pois não é comum a existência de pessoas
transitando durante a noite pelo aquartelamento.
O apelante, no que se refere às testemunhas acima, não apresentou nada concreto
que pudesse infirmar seus depoimentos, os quais foram colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como bem pontuou o E. CPJEx na sentença ora
recorrida.
Outrossim, verifica-se a forma suspeita com que o então Sd MORGAN estava vestido
na noite dos fatos - com uma japona, usando capuz em um dia quente - demonstra
que ele não queria ser reconhecido enquanto transitava na escuridão na noite do
crime.
Ademais, a prova testemunhal coligida aos autos no curso da instrução processual
evidencia que, além do apelante, nenhuma outra pessoa foi vista no local do
ocorrido pelos Soldados Kleber e Josias na noite dos fatos."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e081db35
Por fim, concluiu inexistir qualquer reparo a ser feito na Sentença condenatória.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Cezar Luis Rangel
Coutinho, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se no sentido de que "(...) a Apelação
em tela seja conhecida, e, no mérito, desprovida, com a manutenção da Sentença vergastada por
seus próprios e jurídicos fundamentos."
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA MORGAN, no
tocante à Sentença da Ação Penal n° 7000163-25.2019.7.09.0009, de 30/7/2020, proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 259, c/c o art. 261, inciso III,
primeira parte, ambos do Código Penal Militar, com direito à suspensão condicional da pena
privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as demais condições previstas na
sentença condenatória. Aplicou-se, ainda, com fundamento no art. 608, § 4º, e art. 614, inciso II,
tudo do CPPM, como condição especial do sursis, o dever de o condenado indenizar o ofendido, no
prazo de 12 (doze) meses, a contar da audiência admonitória, pelos prejuízos decorrentes do delito,
apurados no valor total de R$ 1.202,10 (mil duzentos e dois reais e dez centavos). Fixou-se,
também, o regime prisional inicial aberto, para a hipótese de a execução da pena incumbir à Justiça
Comum, com fundamento no art. 33, § 2°, "c", do Código Penal Comum, por analogia. Por último, foi
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Da atenta análise dos argumentos defensivos, o Apelo não encontra guarida. No entanto, por
motivos outros, impõe-se o provimento parcial do Recurso em benefício do sentenciado.
Consta dos autos que, no dia 29/9/2018, entre 22h30 e 23h30, o então Sd MORGAN, no interior da
unidade militar, danificou o veículo (VW/GOL GL 1.8, placas BOF-5685) de propriedade do 3° Sgt
Cecatto, por motivo de vingança a uma advertência verbal ocorrida momentos antes, realizada pelo
sargento ao respectivo soldado. No dia dos fatos, o Sd MORGAN chegou à OM utilizando-se do
serviço de Uber e realizou a parada do veículo em local impróprio, motivo que ensejou uma
represália do Sgt Cecatto no tocante à inadequação do local escolhido para a parada do automóvel.
Tal situação, prima facie aparentemente inofensiva, foi combustível suficiente para o citado soldado
violar o art. 259, c/c o art. 261, inciso III, primeira parte, ambos do Código Penal Militar.
Da autoria e da materialidade delitivas
A materialidade está incontroversa, eis que plenamente comprovada pelas fotografias insertas nos
autos (fls. 22/26 do IPM), que demonstram os danos ocasionados aos pneus do automóvel, pelo
Laudo Pericial n° 10/2019, de 9/5/2019, da 14ª Companhia de Polícia do Exército (fls. 280/285), o
qual concluiu, in verbis:
"O veículo marca Vw, modelo Gol, Cor Vermelha, Placa BDF 5685, possui danos tipo
ranhuras em sua lateral esquerda e porta do passageiro, provavelmente produzidas
por objeto perfuro cortante, bem como, não há danos em seus pneus, uma vez que
estes foram substituídos para restabelecer a capacidade de locomoção do mesmo."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e081db35
Soma-se ao arcabouço da materialidade, o Laudo de Avaliação de Danos do Veículo, de 8/8/2019, do
9° Batalhão de Manutenção, que estima o valor de reparo das ranhuras em R$ 682,50 (seiscentos e
oitenta e dois reais e cinquenta centavos) (fls. 322/329 do IPM). Acresça-se, também, a Nota Fiscal
Eletrônica emitida pelo Hipermercado Extra, referente à aquisição de 4 (quatro) pneus novos, no
total de R$ 519,60 (quinhentos e dezenove reais e sessenta centavos) (fl. 330). Tais valores
conjugados, apontam o prejuízo final de R$1.202,10 (mil duzentos e dois reais e dez centavos), o
qual foi suportado pelo ofendido. Portanto, indubitável a materialidade delitiva constante dos autos.
No que concerne à autoria, verifico que a Defesa se esforça para refutá-la, ao alegar que: "(...) a
câmera de segurança alocada no perímetro dos fatos não estava ativada e, portanto, não registrou
qualquer cena do ocorrido.". A narrativa não é o suficiente para o afastamento da autoria, ainda
mais quando os demais elementos probatórios são unânimes em ratificar os fatos descritos na
Exordial.
No dia dos fatos, o acusado foi visto e abordado, pelas sentinelas de serviço, próximo ao local em
que o veículo do ofendido foi depredado. A atitude suspeita ganhou maior relevo quando o próprio
agente solicitou às sentinelas que, caso fossem indagados por alguém, não o identificassem.
Não bastasse isso, o acusado utilizava trajes (capuz e japona) de forma a minorar a possibilidade de
sua identificação. Outrossim, o prévio desentendimento do sujeito ativo, ocorrido horas antes, com
a vítima reforçam sobremaneira a autoria delitiva. Tais fatores não são mera coincidência. Do
contrário, constituem indícios concretos que levam ao juízo de certeza no tocante à autoria.
Nesse ponto, irretocável a Sentença quando fundamenta, in litteris:
"Segundo ainda a Lei Adjetiva Castrense (art. 383), para que o indício constitua
prova, é necessário: a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de
causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado; b) que a
circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo.
No caso concreto, apesar de não ter sido produzido prova direta da autoria delitiva
(ex: testemunha que viu o acusado danificando o veículo), há provas de fatos e
circunstâncias que demonstram, de forma inequívoca, após um raciocínio indutivo-
dedutivo, ter sido o acusado o autor do crime. Com efeito, restou comprovado
durante a instrução criminal que:
1º) o acusado foi visto próximo ao local dos fatos, em horário no qual não costuma
existir trânsito de pessoas, afora o pessoal de serviço;
2º) o acusado não apresentou nenhuma justificativa plausível para ter sido
encontrado no local próximo à ocorrência dos fatos; na realidade, nega ter
transitado no local;
3º) o acusado foi visto por mais de um militar trajando japona e capuz transitando
próximo ao local do dano, muito embora estivesse calor no dia do ocorrido, conduta
própria de quem pratica ou pretende praticar algo ilícito e não quer ser identificado,
sendo certo que, quando foi abordado próximo ao local do dano, pediu para que isso
não fosse relatado;
4º) momento antes da conduta delitiva, o acusado teve uma "desavença" com o
ofendido, na qual entendeu que foi desrespeitado, sendo certo que não houve
solução na forma esperada pelo acusado, pois o superior hierárquico chamado para
solucionar a questão entendeu que quem tinha razão no episódio era a vítima, e não
o acusado, o que lhe gerou uma frustração. Neste ponto, observa-se, pelo
depoimento das testemunhas 1º Sgt IRAQUE ROBERTO DOS SANTOS e Sd JOÃO
VITOR DA SILVA, que o acusado estava irritado e se portou de forma irregular no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e081db35
episódio, o que, inclusive, justificou a atuação da vítima, que tão somente não
permitiu que ele estacionasse em local proibido (faixa de pedestres), sem notícia
nos autos de ter ocorrido excessos.
5º) o acusado, segundo relatos das testemunhas Sd JOÃO VITOR DA SILVA e Cb
DAVID MICHEL VALDEZ DOS SANTOS, quando soube dos danos no carro da vítima,
agiu de forma irônica, dando risadas. Segundo ainda aquele soldado, o acusado era
um militar "ponderador" e ficou bravo porque a vítima não quis "quebrar o galho"
dele, desautorizando-o a estacionar na faixa de pedestres;
6º) não há nada nos autos a indicar que as testemunhas militares que abordaram e
identificaram o acusado próximo ao local dos fatos, no período noturno, de japona e
encapuzado, por qualquer razão, mentiram para incriminá-lo.
De fato, segundo se extrai do depoimento do Sd JOSIAS, na data do ocorrido, ele
estava cumprindo o seu quarto de hora das 22h00min às 00h00min, quando por
volta das 22h30min ou 22h40min, no posto 7, assustou-se pela presença de alguém
vindo na sua direção, mas não conseguiu identificar visualmente, pois o indivíduo
usava uma japona e estava encapuzado. Diante disso, teria se abrigado atrás de
uma árvore e abordado o indivíduo, dizendo "alto lá, se identifique", quando esse
indivíduo teria dito "sou eu". Afirma que pelo tom de voz, imaginou que poderia ser
o acusado, o que foi confirmado quando ele abaixou o capuz. Disse também que o
acusado estava "meio melindrado", respondendo, quando questionado sobre o que
fazia no local, que estava "andando à toa". Afirmou ainda que o acusado teria
perguntado "se eu tinha o visto por ali, num tom querendo oprimir, dizendo pra mim
dizer que não o tinha visto". Esclareceu também que não estava frio e que na data
do ocorrido, além do pessoal de serviço, somente o acusado teria sido abordado,
explicando ainda que não é comum o trânsito de pessoas no local. Afirmou também
que imaginou ter acontecido alguma coisa porque "é estranho alguém ficar
aparecendo no posto, na parte da noite, abordando alguém, ainda mais usando um
capuz, usando uma japona". Disse ainda que relatou os fatos ao Cb VALDEZ, cabo
da guarda, e que o Sd KLEBER chegou a lhe comentar que o acusado o tinha
abordado naquela mesma noite. Sobre o acusado, disse que ele era mais antigo do
que a testemunha e que serviam na mesma OM, observando ainda que ele era
"brincalhão" e um pouco irônico. Finalmente, disse que ficou sabendo o que
exatamente aconteceu quando foi chamado na sindicância e que, alguns dias
depois, o acusado chegou a perguntar sobre o que tinha falado nessa sindicância.
Já o Sd KLEBER, em juízo, disse que na época dos fatos servia na 9ª Companhia de
Guardas e estava de serviço de guarda, quando teria abordado o acusado em
horário próximo das 22h40min. Falou que na ocasião o acusado lhe teria dito "você
me viu aqui?", tendo respondido "que não, mas aquela câmera ali tava vendo".
Segundo ainda a testemunha, o acusado lhe falou que se alguém os tivesse visto,
era para dizer que se tratava do rondante. Confirmou também que estava calor e
que o acusado trajava japona. Esclareceu ainda que o local da abordagem era bem
iluminado e que cumpria o quarto de hora no P 7/8, bem como que o acusado não
chegou a lhe falar o que estava fazendo ali. Ainda sobre os fatos, disse que não viu
ninguém circulando no local naquele dia e acha que o local do dano ficava mais ou
menos a 100 metros do seu posto. Finalmente, sobre o acusado, afirmou que ambos
eram da mesma Unidade Militar, mas não tinham muito contato um com outro.
(...)."
Como se vê, o desenrolar dos fatos traz juízo de certeza quanto à identificação do autor da conduta.
As declarações das testemunhas Sd Josias de Carvalho Vieira, Sd Kleber de Moura Junior e Cb David

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e081db35
Michel Valdez dos Santos esclarecem a localização do acusado no momento do crime, dão nota do
seu estado de "medo/receio" e, bem como, do seu interesse em não ser identificado.
No mais, revela-se esclarecedora do animus a satisfação demonstrada pelo réu (risadas e ironia)
perante outros militares, quando se relatava o ocorrido com o veículo do 3° Sgt Cecatto. Assim, a
câmera de segurança ativada no perímetro do crime torna-se dispensável para se chegar à autoria,
visto que os demais elementos coligidos na instrução são uníssonos no reconhecimento do acusado
como autor do delito.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta
perfeição às elementares constantes do art. 259, c/c o art. 261, inciso III, primeira parte, ambos do
Código Penal Militar. Ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
eis que se trata de agente imputável, do qual se esperava a adoção de conduta diversa da
consumada.
Daí, refutada a tese defensiva de ausência de prova suficiente para a condenação, passo a analisar
aspectos da Sentença hostilizada que merecem maior atenção desta e. Corte.
Da reparação civil do delito
O Édito condenatório, na parte dispositiva, estabeleceu, ex officio, a reparação civil do dano como
condição especial para o implemento do sursis da pena, ipsis litteris:
"Aplica-se, ainda, com fundamento no art. 608, § 4° e 614, II, tudo do CPPM, como
condição especial do sursis, o dever do condenado de indenizar o ofendido, no prazo
de 12 (doze) meses, a contar da audiência admonitória, pelos prejuízos decorrentes
do delito, apurados no valor de R$1.202, 10 (um mil duzentos e dois reais e dez
centavos)."
O trecho assinalado denota inequívoco julgamento ultra petita por parte do Juízo de piso.
A Peça vestibular não requer, em nenhum momento, a reparação civil do dano em virtude do
cometimento do delito. Nesse sentido, observe-se o requerimento do Parquet formalizado na
Denúncia:
"Em razão do exposto, requer o MPM seja recebida e autuada esta exordial
acusatória, com a citação do ex-Sd ANTONIO CARLOS DA SILVA MORGAN, como
incurso nas sanções do artigo 259, c/c art. 261, III, ambos do CPM, para se ver
processar e julgar, com final condenação, ouvindo-se o ofendido e as testemunhas a
seguir arroladas (...)."
Em Alegações Escritas, novamente, o MPM resta silente quanto à reparação civil do dano, eis que se
limita a ratificar os termos da Acusatória, in verbis:
"Ex positis, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, a condenação do acusado, nos
termos do pedido contido na denúncia."
Como se demonstra, a atuação do MPM restringiu-se a obter a responsabilização penal do acusado
por violar o art. 259, c/c o art. 261, III, ambos do CPM. Não houve pedido de reparação civil do
dano. A atuação judicial que se imiscui em objeto sequer solicitado pelas partes desrespeita o
Princípio da correlação entre a acusação e a sentença, o que, por si só, viola diversos outros
princípios processuais.
Não há nos autos o mínimo traço de defesa por parte do réu, quanto à questão da
reparação civil do dano, até mesmo porque não houve pedido expresso do Órgão acusatório. Em
decorrência, percebe-se que, in casu, não houve o contraditório e a ampla defesa quanto ao
mencionado trecho da Sentença que se reveste em verdadeiro julgamento ultra petita.
O Princípio da correlação ou da congruência funciona como garantidor do devido processo legal, por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e081db35
possibilitar ao réu o direito de não surpresa e por permitir o livre exercício do contraditório e da
ampla defesa.
A reparação civil do dano exige requerimento expresso e submissão ao devido processo legal, pois,
só assim, o réu pode exercer o direito de defesa que lhe é inerente.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a reparação civil do
dano, quando deferida na seara criminal, prescinde de prévio requerimento expresso do Ministério
Público, conforme se depreende dos recentes julgados:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO EXPRESSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO
COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos
sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de
Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a
fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é
necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no
AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Agravo regimental desprovido." (STJ -
SEXTA TURMA - AgRg no REsp: 1615913 RS 2016/0192427-1, Relator: Ministro
Antônio Saldanha Palheiro. Julgamento: 19/5/2020. DJe: 25/5/2020.) (Grifou-se.)
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO
EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL
DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I -
tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido
dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito
automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na
sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual
propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal
n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou
que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação
dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo
ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento
processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados
por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a
aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à
reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória,
requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do
Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da
ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo
regimental desprovido." (STJ - QUINTA TURMA - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627
PR 2018/0120160-6. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Julgamento: 13/12/2018.
DJe: 1/2/2019.) (Grifou-se.)
Os arestos denotam a íntima relação existente entre os direitos constitucionais de defesa e a
necessidade de requerimento expresso quando se pretende a recomposição do dano, uma vez que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e081db35
é impossível ao agente defender-se daquilo que sequer foi objeto de pedido pela parte acusatória.
Destarte, é flagrante a exorbitação da Sentença no trecho em que estabelece a
reparação civil do dano, constituindo-se verdadeiro julgamento ultra petita, razão pela
qual é dever desta Corte castrense repará-la.
Posto isso, conheço e concedo provimento parcial ao recurso defensivo, tão somente, para excluir o
dever de reparação civil do dano como condição especial do sursis, mantendo-se, por conseguinte,
incólume os demais termos penais da Sentença, que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 259, c/c o art. 261, inciso III, primeira parte, ambos do Código Penal
Militar, com direito à suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois)
anos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.